Tribunal: TJDFT
Processo: 0731110-64.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0731110-64.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINA LUCIA DE QUADROS BERTULLI APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta pela Autora REGINA LUCIA DE QUADROS BERTULLI em face da sentença (ID 71960345) proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação indenizatória, movida pelo em desfavor do Réu BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedente o pedido inicial, condenando a Autora a arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2o, do CPC. Em suas razões recursais, a Autora, ora Apelante, formula pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Colaciona contracheque que demonstram ser aposentada e receber remuneração bruta de R$ 16.360,08 e líquida de R$ 14.811,42 (ID 71960358). Afirma ter sido acometida pela patologia denominada com hidrocefalia normobárica, o que a levou a não ter condições de pagar as despesas de custas e honorários sucumbenciais, sem prejuízo de seu sustento, porque atualmente todos seus recursos estão sendo despendidos com tratamento médico, remédios e cuidadores, pois não consegue mais viver com independência. Intimada a comprovar a hipossuficiência alegada (ID 72104216), a Apelante Autora trouxe documentação aos autos (ID 72398640), contendo: a) metade do extrato bancário de mês desconhecido; b) comprovantes de gastos com plano de saúde próprio (R$ 4.890,97) e de sua filha (ID 1.701,65); c) conta de luz de apartamento de endereço na Rua Teixeira de Melo, 53, Ipanema, Rio de Janeiro; d) boleto de condomínio de outro apartamento em outro endereço na Rua Visconde de Pirajá, 111, Ipanema, Rio de Janeiro; e) comprovante de pagamento de IPTU e telefone; f) faturas de dois cartões de crédito de R$ 11.016,29 e de R$ 3.119,40; f) sumário de alta médica de internação pós-cirúrgica e sumário cirúrgico; g) pedido de fisioterapia e tomografia de crânio. Não foram colacionados aos autos comprovantes de despesas com tratamento médico, remédios e cuidadores, mas apenas com o plano de saúde. É o relatório. DECIDO. O art. 99, § 7o, do CPC estabelece que: “requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. A Constituição Federal no art. 5o, inc. LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. A teor do art. 99, § 3o, do CPC “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Nesses termos, para concessão da gratuidade em favor de pessoa natural, basta, em princípio, a declaração de pobreza, atestando a impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Porém, a referida declaração reveste-se tão somente de presunção de relativa veracidade, conforme se colhe da leitura dos artigos 99, § 2o e 100, ambos do CPC. Assim, a declaração de hipossuficiência financeira apresentada pelo requerente pode ser não acolhida pelo Juízo, com base nos elementos probatórios constantes nos autos, ou impugnada pela parte adversa. Compreende-se como “insuficiência de recursos os casos das pessoas que não podem arcar com os custos processuais (todos os atos do processo do início ao final) sem comprometer o próprio sustento ou o sustento de sua família” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2016, p. 516). A condição de necessitado não se confunde com absoluta miserabilidade e não pressupõe estado de mendicância, mas tão somente, incapacidade para suportar as custas e demais despesas processuais, conforme dispõe o art. 98, caput, do CPC. A lei não fixou parâmetros objetivos para concessão da gratuidade de justiça, razão pela qual a análise deverá ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira. Nesse contexto, faz-se necessário se observar o “mínimo existencial” para sobrevivência digna da Requerente. Diante da ausência de definição descritiva do valor que expressaria o sentido do “mínimo existencial”, entendo ser necessário se estabelecer densificação de sentido para a expressão que permita a apreciação isonômica de situações similares, fixando-se regra – comando, portanto, universalizável - sobre o que se entende por mínimo existencial. Tal medida é necessária para que se possa dar tratamento unívoco, coerente e coeso a situações na quais pessoas que recebem valores maiores e menores de verbas de natureza alimentar possam ter respeitada a condição de prover suas necessidades relativas ao mínimo existencial, condição de subsistência digna. Há, na ordem jurídico-normativa brasileira, vários parâmetros de qualificação de valores como relativos ao mínimo existencial, por exemplo: (i) Em valores aproximados, a faixa de isenção do Imposto de Renda é de aproximados R$ 2.800,00. (ii) Há várias decisões dos tribunais brasileiros e do TJDFT (sendo esse, aliás, nosso entendimento), no sentido de que o limiar objetivo de reconhecimento de direito à assistência judiciária gratuita é o de cinco salários mínimos, hoje correspondente a aproximados R$ 7.000,00. O valor de cinco salários mínimos é, também, mencionado na Resolução n. 271/2023, da Defensoria Pública do DF, como critério para se determinar a condição econômica que define o direito ao atendimento gratuito assistencial. (iii) O DIEESE indica que o salário-mínimo necessário para cumprir os requisitos constitucionais deveria ser de aproximados R$ 6.900,00, sabendo-se que o mínimo deve atender ao que dispõe o art. 7o, inc. IV, da CF: - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo. [https://www.dieese.org.br/analisecestabasica/salarioMinimo.html] (iv) A preservação do mínimo existencial foi incluída como direito básico do consumidor pela Lei n. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), que entrou em vigor em 2 de julho de 2021, alterando o Código de Defesa do Consumidor para disciplinar o fornecimento de crédito responsável e dispor sobre a prevenção e o tratamento do superendividamento. Em 26 de julho de 2022, foi editado o Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a Lei do Superendividamento, o qual indica, após modificação, irrisórios R$ 600,00 como o valor que conferiria existência digna ao superendividado. (v) O PL n. 2.286/2022 acrescenta dispositivos ao art. 6o do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078, de 1990), ao definir que o mínimo existencial, a ser estabelecido em regulamento, será calculado na forma de índice, como fração da renda mensal do consumidor pessoa natural, sendo vedada sua fixação em valor inferior a um salário-mínimo. [https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/materia/154478]. Apesar da sensível diferença entre os critérios propostos para a fixação de um valor que expresse o mínimo existencial, os que se adequam à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família é o do salário necessário para isso, portanto, o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. Adoto, portanto, como parâmetro a fim de se aferir a situação de hipossuficiência alegada, o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00 (sete mil, quinhentos e noventa reais). Estabelecidos os parâmetros, cabe ao Juízo analisar a efetiva situação da Requerente, ou seja, se tal se encontra em situação de não poder prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. No caso em apreço, os documentos trazidos aos autos ao ID 72398640 e ID 71960358 são insuficientes para comprovar a hipossuficiência da Apelante. Isso porque a Apelante juntou aos autos contracheque (ID 71960358), nos quais se verifica que ela percebeu remuneração bruta no valor de R$ 16.360,08, em julho de 2024, com remuneração líquida no extrato bancário (ID 72398641) de R$ 15.522,17, ou seja, quantia superior a cinco salários-mínimos mensais. Tendo a Apelante afirmado no recurso de apelação que foi diagnosticada com hidrocefalia normobárica e que está despendendo todos os seus recursos com tratamento médico, remédios e cuidadores, não trouxe comprovantes dos mencionados gastos. As despesas médicas comprovadas pela recorrente são com plano de saúde próprio (R$ 4.890,97) e de sua filha (ID 1.701,65), cogitando-se que as despesas com exames, fisioterapia, cirurgia e internação foram custeadas pelo plano de saúde. É certo que a subtração do plano de saúde da Apelante ainda a permite dispor de R$ 8.929,55 para a sua subsistência, o que é superior ao parâmetro fixado em cinco salários-mínimos mensais. Diante dos parâmetros estabelecidos e da análise dos documentos juntados aos autos, é possível constatar que a Apelante não se encontra na alegada situação de hipossuficiência. Por esse motivo, indefiro o pedido de concessão do benefício de gratuidade requerido na apelação. Ante o exposto, INDEFIRO os benefícios da justiça gratuita em favor dos Recorrentes e determino o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Comunique-se o Juízo de origem do teor desta decisão. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de junho de 2025 15:09:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador